Tribunal: TJSP
Processo: 1054052-37.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança. CNH. Pretensão à anulação dos processos de cassação. Descabimento. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade da demonstração do efetivo recebimento das notificações pelo autuado, em face do ônus atribuído a este de manter atualizado o endereço junto aos órgãos viários. Inteligência do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes.

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança. CNH. Pretensão à anulação dos processos de cassação. Descabimento. Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade da demonstração do efetivo recebimento das notificações pelo autuado, em face do ônus atribuído a este de manter atualizado o endereço junto aos órgãos viários. Inteligência do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes. Ciência dos atos que se deduz do encaminhamento das notificações expedidas no curso dos expedientes administrativos, que, na espécie, ocorreu por remessa postal. Higidez dos processos de cassação que enseja referendar-se o trânsito em julgado operado, o qual obsta a apreciação dos recursos à Jari manejados pelo autuado em data superveniente ao decurso dos prazos descritos nas notificações. Inexistência de direito líquido e certo. Recurso oficial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1054052-37.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido PERCIVAL LUCIO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1054052-37.2018.8.26.0053 -Voto no 13341
2
Voto no 13.341
Reexame Necessário no 1054052-37.2018.8.26.0053 SÃO PAULO
Recorrente:
JUÍZO ex officio
Recorrido:
PERCIVAL LUCIO JUNIOR
Interessado: DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO
DE HABILITAÇÃO DO DETRAN-SP
Juiz de 1a Instância: Dr. Kenichi Koyama
REEXAME NECESSÁRIO Mandado de segurança. CNH.
Pretensão
à
anulação
dos
processos
de
cassação.
Descabimento. Cerceamento de defesa não configurado.
Desnecessidade da demonstração do efetivo recebimento das
notificações pelo autuado, em face do ônus atribuído a este de
manter atualizado o endereço junto aos órgãos viários.
Inteligência do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro.
Precedentes. Ciência dos atos que se deduz do
encaminhamento das notificações expedidas no curso dos
expedientes administrativos, que, na espécie, ocorreu por
remessa postal. Higidez dos processos de cassação que enseja
referendar-se o trânsito em julgado operado, o qual obsta a
apreciação dos recursos à Jari manejados pelo autuado em
data superveniente ao decurso dos prazos descritos nas
notificações. Inexistência de direito líquido e certo. Recurso
oficial provido.
Trata-se de Reexame Necessário da r. sentença de fls. 194/200, que,
convalidando a liminar, julgou procedente o mandado de segurança impetrado por Percival
Lucio Junior, anulando o processo administrativo de cassação instaurado pelo Diretor de
Pontuação do Detran-SP, que, por conseguinte, também deve efetuar o desbloqueio do
prontuário do impetrante.
Intimadas as partes, nenhuma delas se manifestou, deixando transcorrer in
albis o prazo para recorrer (cf. certidão de fls. 213).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1054052-37.2018.8.26.0053 -Voto no 13341
3
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso oficial, nos
termos do artigo 14, §§ 1o e 3o, da Lei Federal no 12.016/09.
O reexame comporta provimento.
Colhe-se dos autos que, em virtude das infrações praticadas durante o
período em que o impetrante cumpria pena de suspensão, foram deflagrados dois processos
de cassação, contra os quais, após findos, o requerente interpôs recursos à Jari (fls. 77/95 e
104/122). Entretanto, a autoridade impetrada o reputou intempestivo (fls. 96 e 123),
mantendo a cassação da CNH, bem como o bloqueio do prontuário em decorrência do
trânsito em julgado (fls. 157/170 e 173/187).
O requerente pugna pela anulação dos expedientes, alegando cerceamento
de defesa caracterizado em tese pelo não recebimento das notificações expedidas pelo
órgão viário acerca das decisões proferidas. Sustenta, ainda, o abuso de direito atribuído à
autoridade impetrada em razão da aplicação antecipada da penalidade, à revelia da
apreciação dos recursos manejados.
No tocante aos atos de comunicação entre a Administração e o autuado, o
Código de Trânsito Brasileiro preceitua:
“Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do
veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio
tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.
§ 1o. A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário
do veículo será considerada válida para todos os efeitos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1054052-37.2018.8.26.0053 -Voto no 13341
4
Nesses termos, replicados na Resolução Contran no 182/051, infere-se que ao dever da
entidade de manter o autuado ciente de todas as decisões, facultando-lhe o contraditório e a
ampla defesa, corresponde o ônus do autuado de manter seus assentamentos atualizados
junto aos órgãos viários notadamente quanto ao registro do domicílio, a fim de
possibilitar que a medida se aperfeiçoe.
Não se exige da Administração, portanto, mais do que a prova da remessa
das notificações ao endereço cadastrado, dispensada a demonstração de recebimento pelo
autuado.
Nesse sentido:
“MANDADO DE SEGURANÇA BLOQUEIO DE CNH PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR

NOTIFICAÇÃO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA Suspensão do
direito de dirigir, após devido processo administrativo - Ausência de ofensa
aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa Autoridade
impetrada que comprovou ter conduzido o processo com as devidas
notificações remetidas ao endereço cadastrado pelo administrado - Sentença
de improcedência mantida - Recurso não provido.”
(Apelação Cível no 1011786-72.2019.8.26.0482, Rel. Des. Ponte Neto, 8a
Câmara de Direito Público, j. 28/02/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CASSAÇÃO
1 Art. 10. A autoridade de trânsito competente para impor as penalidades de que trata esta Resolução deverá
expedir notificação ao infrator, contendo no mínimo, os seguintes dados: (...)
§ 5o. A notificação devolvida por desatualização do endereço do infrator no RENACH, será considerada
válida para todos os efeitos legais.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1054052-37.2018.8.26.0053 -Voto no 13341
5
DO DIREITO DE DIRIGIR - Alegação de ausência de notificação -
Necessidade do envio das notificações de autuação e de aplicação de
penalidade (dupla notificação), bem como da instauração do procedimento
administrativo Desnecessidade de prova da efetiva entrega Suficiência da
comprovação de entrega da notificação da autuação à empresa responsável
por seu envio, quando utilizada remessa postal
Resolução CONTRAN
n°619/2016 DETRAN que, no caso dos autos, demonstrou a expedição das
notificações Ausência de pendência de processo administrativo In casu,
restrições no prontuário do condutor que somente foram feitas após o trânsito
em julgado das decisões administrativas
Aplicação dos artigos 290,
parágrafo único, e 265 do CTB, bem como do art. 25 da Resolução no 723/2018
do CONTRAN - Sentença mantida Recurso improvido.”
(Apelação Cível no 1034402-67.2019.8.26.0053, Rela. Desa. Maria Laura
Tavares, 5a Câmara de Direito Público, j. 09/03/2020).
E, na espécie, impende notar que de fato o Detran cientificou o impetrante
de todos os atos praticados no curso dos expediente impugnados, mediante o
endereçamento das notificações previstas em lei, cabendo reputar-se efetivado o envio
pelos Correios, haja vista o demonstrativo de remessa postal, mediante identificação do
contrato de franqueamento autorizado de cartas (FAC), bem como a discriminação do
processo administrativo e do destinatário a que as correspondências se referiam (cf. fls.
159, 163 e 165, e fls. 175, 179 e 181).
Assim, uma vez satisfatória a prova da lisura das cassações impostas,
cumpre referendar o trânsito em julgado que se operou nos respectivos processos,
prejudicando, por conseguinte, a apreciação dos recursos administrativos protocolados em
julho de 2018, devido à interposição nitidamente extemporânea.
Vale notar que o fato de as certidões de trânsito em julgado contidas nos
expedientes terem sobrevindo ao protocolo dos recursos não autoriza o conhecimento
destes pela autoridade impetrada, na medida em que já havia se operado a preclusão a
tanto, tendo em vista o decurso dos prazos descritos nas respectivas notificações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1054052-37.2018.8.26.0053 -Voto no 13341
6
Dessa forma, não se divisa o direito líquido e certo invocado, cabendo julgar-
se improcedente o mandamus.
Ante o exposto, concede-se provimento ao recurso oficial.
BANDEIRA LINS
RELATOR